Tribunal: TJDFT
Processo: 0103380-94.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença que extinguiu a ação civil pública com fulcro no art. 267, VI, do CPC/73 (ID 8775914). Irresignado, apela o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 8776400). Contrarrazões (ID 8776409 e ID 8776436). Determinada a suspensão do feito, conforme decisão de ID 8776429. Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF (tema 817), foi determinada a intimação do apelante para se manifestar quanto ao interesse no julgamento do recurso (ID 41518303). A 3a Procuradoria de Justiça manifestou-se na petição de ID 42512959, nos seguintes termos: (...) Nesse contexto, o interesse recursal do MPDFT torna-se supervenientemente ausente, uma vez que a pretensão veiculada por este Órgão Ministerial assenta-se na cobrança dos valores que teriam deixado de ser vertidos aos cofres públicos em razão do respectivo TARE, de forma que resta manifestar-se pelo não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. (...) É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. No caso sob análise, o feito foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, sendo que, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 (redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012) e fixou a tese, com efeitos retroativos, de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Diante de tais fatos, o apelante, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se.